Tribunal: TJPA
Processo: 0801833-80.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801833-80.2024.8.14.0012

APELANTE: ADMILSON SOUZA CRUZ

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL, E NÃO POR DETERMINAÇÃO DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal. A apelação foi interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais em razão do não cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial destinada à demonstração do interesse processual mediante comprovação de ciência da instituição financeira acerca da oposição do autor ao empréstimo objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso de apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda da petição inicial; e (ii) se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não enfrentou os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a desenvolver argumentação relacionada à concessão do benefício da justiça gratuita.

4. A determinação judicial de emenda da inicial não se destinava à comprovação de hipossuficiência financeira, mas à demonstração do interesse processual, mediante apresentação de documento que evidenciasse a ciência da instituição financeira acerca da oposição ao empréstimo questionado.

5. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, requisito de admissibilidade dos recursos previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

8. Tese: É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Dispositivos legais:

CPC/2015, arts. 321; 485, I; 485, §3º; 932, III; 1.021, §1º.

Precedentes citados:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.585.474/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12/06/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1.562.471/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/03/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1.455.521/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/09/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 29027390) manejado por
ADMILSON SOUZA CRUZ
contra Decisão Monocrática de Id 28755068, que não conheceu do recurso de Apelação do agravante, por ausência de dialeticidade.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que extinguiu sem resolução de mérito a
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais n. 0801833-80.2024.8.14.0012
, ajuizada em face de
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A.

Nas razões do agravo interno,
ADMILSON SOUZA CRUZ
sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do recurso de apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade, uma vez que teria entendido que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da sentença de primeiro grau.

Argumenta que a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que o autor não teria cumprido determinação de emenda da petição inicial, nos termos dos artigos 485 e 321 do CPC, ao passo que a decisão monocrática concluiu que o recurso de apelação tratava apenas da gratuidade da justiça, questão que seria alheia à fundamentação da sentença.

Sustenta, entretanto, que houve impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau, pois a discussão acerca da gratuidade da justiça estaria intrinsecamente ligada à extinção do processo. Afirma que o juízo de origem, ao determinar a emenda da inicial, teria simultaneamente deferido o benefício da justiça gratuita, circunstância que tornaria ilógica a posterior extinção do feito pela ausência de providência que dependeria justamente da capacidade financeira do autor.

Alega, assim, que a análise do recurso não poderia restringir-se a uma comparação superficial entre o dispositivo da sentença e os tópicos da apelação, devendo considerar o encadeamento dos atos processuais que culminaram na sentença terminativa.

Defende que a argumentação apresentada na apelação demonstrou que a extinção do processo foi indevida, na medida em que a concessão da justiça gratuita afastaria a exigência de providências relacionadas ao recolhimento de custas ou despesas processuais, razão pela qual o recurso teria observado o princípio da dialeticidade recursal.

Sustenta, ainda, que o formalismo excessivo não pode se sobrepor ao princípio da primazia do julgamento de mérito, devendo ser privilegiada a apreciação do conteúdo da controvérsia, em consonância com os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e determinado o regular processamento da apelação. Subsidiariamente, pleiteia que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão agravada e admissão da apelação.

Regularmente intimado, o
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A
apresentou contrarrazões ao agravo interno, nas quais sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Argumenta que o agravante se limitou a reproduzir argumentos já apresentados anteriormente, sem demonstrar efetiva incongruência ou erro na decisão agravada, circunstância que evidenciaria a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Afirma que o recurso possui caráter meramente protelatório, defendendo a aplicação do art. 1.021, §4º, do CPC.

Aduz, ainda, que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual não faria jus ao benefício da justiça gratuita, destacando que a simples declaração de pobreza ou a apresentação de documento indicando ausência de declaração de imposto de renda não seriam suficientes para caracterizar a condição de necessitado.

Sustenta que existem indícios de capacidade financeira do agravante, ressaltando que este celebrou contrato de financiamento de veículo com parcelas mensais elevadas, realizou pagamento de entrada significativa para aquisição do bem e adquiriu veículo novo de valor expressivo, circunstâncias que demonstrariam incompatibilidade com a alegada situação de pobreza.

Acrescenta, ainda, que o agravante seria sócio de empresas, fato que também afastaria a alegação de insuficiência econômica.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, além da majoração dos honorários advocatícios.

Em petição de Id 32158096, o ora embargante refutou as preliminares suscitadas nas contrarrazões do agravo interno.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, porque o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática ora agravada.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a Decisão Monocrática de Id 28755068, que não conheceu do recurso de Apelação do agravante em razão da ausência de dialeticidade, deve ser mantida ou reformada.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por
ADMILSON SOUZA CRUZ
, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Após exame detido das razões recursais apresentadas no presente agravo interno, constata-se que não assiste razão ao agravante, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Conforme consignado na decisão monocrática, a sentença proferida pelo Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não cumprimento de determinação judicial que ordenou a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Referida determinação
não se destinava à comprovação da alegada hipossuficiência financeira do autor, tampouco estava condicionada ao exame do pedido de gratuidade da justiça
. Na realidade, o magistrado de primeiro grau determinou que o demandante demonstrasse a existência de interesse processual, mediante a apresentação de documento que comprovasse ter a instituição financeira demandada tomado ciência de sua oposição ao empréstimo objeto da lide, providência reputada necessária à adequada formação da relação processual.

Vide trecho do despacho que ordenou a emenda (Id 28436675):

(...) Por todo o exposto, considerando que se trata de matéria cognoscível de ofício pelo juiz (art. 485, § 3º, do CPC), intime-se a parte autora, por seu(sua) advogado(a) via DJE, para que demonstre, no prazo de 15 (quinze) dias, seu interesse processual, através da apresentação em juízo de documento que evidencie a ciência da instituição financeira demandada sobre sua oposição ao empréstimo objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Caso ainda não tenha providenciado, fica facultada a utilização das plataformas acima indicadas ou de outras similares, devendo ser comunicado a este juízo, no mesmo prazo, para que o processo seja suspenso até que haja resposta ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual, não havendo manifestação, será dado prosseguimento ao feito. (...)

Não obstante a clareza da determinação judicial, a parte autora não promoveu a emenda da inicial nos termos exigidos, circunstância que levou o juízo a extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Diante desse contexto, o recurso de apelação interposto pelo ora agravante deveria, necessariamente, atacar os fundamentos da sentença terminativa, demonstrando, de forma objetiva, as razões pelas quais a extinção do processo teria sido indevida ou ilegal.

Todavia, conforme bem destacado na decisão agravada, as razões da apelação não se voltaram à impugnação da causa determinante da extinção do processo,
limitando-se a desenvolver argumentação voltada à concessão do benefício da justiça gratuita, matéria que não guarda relação direta com o fundamento determinante da sentença
.

A ausência de correlação lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso configura inequívoca violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual compete ao recorrente demonstrar, de maneira específica e fundamentada, o desacerto da decisão impugnada.

Nesse sentido, a dialeticidade recursal constitui requisito de admissibilidade dos recursos, exigindo que o recorrente estabeleça confronto argumentativo entre os fundamentos da decisão e as razões de inconformismo, de modo a permitir ao órgão julgador compreender o alcance da insurgência e reexaminar os pontos efetivamente questionados.

Quando as razões recursais se mostram desvinculadas da fundamentação da decisão impugnada, não se estabelece o necessário diálogo entre decisão e recurso, inviabilizando o conhecimento da insurgência por ausência de regularidade formal.

No caso concreto, embora o agravante sustente que a discussão acerca da gratuidade da justiça estaria relacionada à extinção do processo, tal alegação não se sustenta à luz do conteúdo dos autos, pois a determinação de emenda da inicial não exigiu comprovação de hipossuficiência financeira, mas sim a demonstração de interesse processual mediante a apresentação de documento que evidenciasse a ciência da instituição financeira acerca da oposição ao contrato impugnado.

Desse modo, a argumentação desenvolvida no recurso de apelação não enfrentou a razão determinante da sentença, qual seja, o descumprimento da determinação de emenda da petição inicial destinada à comprovação do interesse processual do autor.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, entendimento que encontra respaldo no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE NO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO. (...) 3.
Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do estatuto processual civil de 2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
(...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1562471/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020). (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015
.
(...) 4. Agravo interno
não
conhecido. (AgInt no AREsp 1455521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;
2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este
não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade.
Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ? RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade
. 2- Recurso não conhecido à unanimidade. (2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO? RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.
3
. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença
. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime. (2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Desse modo, o recurso de apelação deve enfrentar diretamente os pontos abordados pela sentença de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. No presente caso, a apelação não trouxe elementos que confrontassem de forma específica a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O agravante/apelante, em seu recurso de apelação, limitou-se a apresentar argumentos relacionados à justiça gratuita. Tal fato caracteriza o descumprimento do requisito de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que inviabiliza o exame do mérito da apelação.

Portanto, a decisão monocrática, ao não conhecer da apelação por ausência de dialeticidade, está em perfeita consonância com o entendimento do STJ e deste E. Tribunal de Justiça, bem como com as normas processuais vigentes, em especial o art. 932, III, do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões e pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026